Tribunal: STF
Processo: HC 90833
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SURSIS PROCESSUAL:
   REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA POR DESCUMPRIMENTO DAS
   CONDIÇÕES ANTES DO SEU TÉRMINO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
   HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.      A suspensão condicional do processo
   pode ser revogada, mesmo após o seu termo final, se comprovado
   que o motivo da sua revogação ocorreu durante o período do
   benefício. Precedentes.
2.      Habeas corpus denegado.